Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-17.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001047-17.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE DAVID DE OLIVEIRA PINTO REP. POR Elza Moreira de Oliveira registrado(a) civilmente como DAVID DE OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
JOAO EVALDO DOS SANTOS LOURIDO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de ação de usucapião extraordinária proposta pelo Município de Itaju do Colônia visando ao reconhecimento da propriedade de imóvel de 18.000m2, onde está construído o Estádio Municipal de Futebol David de Oliveira Pinto.

O espólio de David de Oliveira Pinto alegou ser proprietário do imóvel, sem apresentar documentos que comprovassem sua titularidade.

o documento juntado pelo espólio (ID 68357234) não é suficiente para comprovar que se trata da mesma área objeto da ação. O espólio alega, ainda, que houve uma concessão de uso por tempo indeterminado feita pelo falecido David de Oliveira Pinto, quando vivo, por ser político à época. Contudo, tal alegação carece de comprovação documental e não se sustenta diante da ausência de prova da titularidade do imóvel.

O ofício do Cartório de Registro de Imóveis informou a inexistência de matrícula do bem, e os documentos juntados não foram suficientes para demonstrar a titularidade do recorrente.

Não sendo o apelante proprietário, confrontante ou terceiro juridicamente interessado, carece de legitimidade para interpor o recurso.

Diante da ausência de pressuposto recursal subjetivo, impõe-se o não conhecimento da apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 0024997-83.2010.8.05.0001, tendo como Apelante, LUIS ANDRE DE AGUIAR ALVES E outros, e Apelado, MARIA ALICE DE AGUIAR ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por NÃO CONHECER a Apelação Cível.

Salvador, .